Tribunal: TJMT
Processo: 1015427-28.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015427-28.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGANTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – CONTRATO DE SEGURO – ACIDENTE ELÉTRICO – OMISSÃO VERIFICADA – NÃO APRECIAÇÃO DE APELAÇÃO INTERPOSTA TEMPESTIVAMENTE PELA SEGURADORA – CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO – NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO PELO COLEGIADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial (art. 1.022 do CPC).

Verificada a existência de omissão no acórdão que deixou de apreciar recurso de apelação interposto tempestivamente pela parte embargante, impõe-se o acolhimento dos embargos para anular o julgado, porquanto caracterizado o cerceamento de defesa e a supressão indevida de instância recursal.

O julgamento de recurso sem apreciação simultânea de todas as apelações regularmente interpostas pelas partes viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para anular o acórdão embargado e determinar o retorno dos autos à Câmara julgadora para novo julgamento, com apreciação integral da apelação da parte embargante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1015427-28.2023.8.11.0003

EMBARGANTE:

HDI SEGUROS S/A

EMBARGADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HDI SEGUROS S/A
, contra v. acórdão de Id. 293473878, proferido nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, oriunda da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, por meio do qual a Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte Ré, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, mantendo integralmente a sentença que reconheceu o dever de indenizar decorrente de oscilação na rede elétrica que teria causado danos a equipamentos de consumidor segurado.

A parte embargante, nas razões Id. 295797890, sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão relevante no julgado, consistente na ausência de apreciação da apelação interposta tempestivamente pela própria HDI Seguros, conforme protocolo juntado aos autos sob o Id. 288461863.

A embargante assevera que, embora tenha interposto seu recurso tempestivamente, este não foi sequer mencionado ou analisado no corpo do acórdão embargado, circunstância que consubstancia cerceamento de defesa, ante a supressão indevida da apreciação do seu apelo, implicando, inclusive, nulidade processual.

Pede, assim, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, sanando o vício acima apontado.

Certificado nos autos o decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA SUB-ROGADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado.

Vencida a apelada, a inversão do ônus sucumbencial em seu desfavor é medida que se impõe, com adequação de sua base de cálculo.

Incabível a majoração dos honorários na fase recursal em caso de provimento do apelo.”

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para: (I) esclarecer obscuridade; (II) eliminar contradição; (III) suprir omissão; ou (IV) corrigir erro material.

Verifica-se que a parte embargante aponta a ocorrência de omissão relevante e caracterizadora de cerceamento de defesa, porquanto não houve apreciação do recurso de apelação interposto tempestivamente pela HDI Seguros, conforme protocolo constante no Id. 288461863.

Ao compulsar os autos, constata-se que o acórdão embargado limitou-se a julgar exclusivamente a apelação interposta pela parte adversa – Energisa –, omitindo-se completamente sobre a apelação tempestivamente interposta pela ora embargante, cuja existência é incontroversa.

Ressalte-se que a apelação interposta por HDI Seguros se encontrava regularmente nos autos e protocolada dentro do prazo legal. A omissão de sua apreciação representa evidente cerceamento de defesa, ante a supressão de um grau de jurisdição, máxime quando se considera o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88).

Guardadas as devidas proporções, não é outro o entendimento desta colenda Câmara julgadora:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADO – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL –
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO
– EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados de forma tempestiva pelo interessado, bem como o indevido julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão
.”
(TJMT – N.U 1001578-27.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14/07/2025, DJE 14/07/2025)

Analogamente, no presente caso, evidencia-se omissão grave do acórdão embargado ao deixar de se manifestar sobre o recurso interposto pela embargante, violando o dever de prestar jurisdição plena e adequada.

É oportuno lembrar que o art. 489, §1º, inciso IV, do CPC, dispõe que será considerada não fundamentada a decisão que
“não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
.

Assim, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos para o fim de anular o acórdão de Id. 293473878, a fim de que seja realizado novo julgamento, com análise conjunta de todas as apelações interpostas pelas partes, observando-se o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os presentes embargos de declaração para, reconhecendo a omissão apontada e configurada hipótese de cerceamento de defesa,
ANULAR
o acórdão de Id. 293473878, determinando o retorno dos autos ao Colegiado para novo julgamento também com a análise da apelação interposta pela HDI SEGUROS S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025